Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737107-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRMILON MENESES DE MENDONÇA contra decisão de ID 106431778, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que estabeleceu os parâmetros dos cálculos que devem ser realizados pela Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que apresentou laudo, produzido por Contador, que indicou valor superior a ser incorporado; que não estão explicitados os índices de reajuste utilizados pela Contadoria; que o valor a ser incorporado totaliza R$ 26.019,59; que os índices de correção devem ser atualizados pelos índices de inflação ocorridos no período. Pretende o agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que os valores devidos sejam atualizados pelos índices de inflação ocorridos no período. Custas recolhidas (ID 30856239). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que desafia a interposição de Agravo de Instrumento deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples resposta à Contadoria Judicial sobre os parâmetros que devem ser utilizados na realização de cálculo futuro. O agravante afirma que não estão explicitados os índices de reajuste que foram utilizados. Essa circunstância, contudo, só reforça a ausência de deliberação sobre a matéria, porquanto sequer foi elaborado o laudo pelo auxiliar do juízo. Ademais, após a elaboração dos cálculos, o próprio comando judicial impugnado facultou às partes prazo para eventual impugnação. Portanto, desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, após a elaboração do laudo pela Contadoria Judicial, eventual impugnação (isso porque sequer sabe se o laudo lhe será desfavorável) não for acolhida pelo juízo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora